Tribunal: STF
Processo: RE 1565443
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. POSSIBILIDADE. CF, ART. 37, § 15 COM REDAÇÃO DADA PELA EC 103/2019. INAPLICABILIDADE AOS BENEFÍCIOS DE EMPREGADOS DA RFFSA. PUIL CONHECIDO E PROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - PUIL interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado da autora para julgar improcedente o pedido de complementação do seu benefício de pensão por morte de instituidor ferroviário.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o § 15, do art. 37 da CRFB, com redação dada pela EC 103/19, obsta a complementação de aposentadorias e pensões dos ferroviários, empregados da RFFSA.



    III. Razões de decidir 



    3. O fundamento essencial para a inaplicabilidade §15 do art. 37 da CRFB aos empregados da RFFSA é o fato de a referida norma ser direcionada exclusivamente aos servidores públicos, não abrangendo aqueles que trabalham no regime do emprego público.



    4. Mesmo que assim não fosse, a complementação dos benefícios dos empregados da RFFSA se insere na exceção prevista na referida norma, por se tratar de regime previdenciário em extinção.



    5. Tese: "o direito à complementação de aposentadorias e pensões aos ex-ferroviários da RFFSA, para equiparação no mesmo valor dos servidores ativos, nos termos da Lei nº 8.186/91, está fora no âmbito de incidência da proibição prevista no § 15, do art. 37 da CF, com redação dada pela EC 103/19".



    IV. Dispositivo 



    6. Pedido de Uniformização conhecido e provido. Retorno dos autos para juízo de adequação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §15, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente